Tribunal: TJMT
Processo: 1019878-04.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019878-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO – IDOSO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO – SETOR DE EMPACOTAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESRESPEITO AO ESTATUTO DO IDOSO – CONSTATAÇÃO – PROCON MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

A garantia de atendimento prioritário à pessoa idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, estende-se às empresas privadas (art. 3
o
, §1
o
, I).

O PROCON Municipal, constatando o descumprimento de norma consumerista, deve aplicar a penalidade prevista em lei.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo, por ele proposta (id. 145298834, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Lei n. 10.048/2000 não se aplica ao caso, já que trata da obrigatoriedade de atendimento prioritário em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e empresas de transporte e concessionárias de transporte coletivo.

Aduz que as legislações indicadas no Auto de Infração não fazem referência a atendimento de prioridade para empacotamento de produtos para empresas privadas.

Assevera que o dispositivo utilizado pelo Juízo singular fora inserido no Estatuto do Idoso após a lavratura do AI, portanto, não tem aplicabilidade no caso.

Defende a impossibilidade de aplicação de sanção, porque inexiste previsão legal para que as empresas privadas assegurem prioridade em setor de empacotamento.

Sustenta que, embora o Judiciário não possa adentrar ao mérito administrativo, havendo demonstração da presença de ilegalidade manifesta, tal regra deve ser afastada.

Argumenta que não foram observados os Princípios da Legalidade e da Motivação no ato de imposição da penalidade de multa.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 145298841, págs. 01/09).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo, por ele proposta.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Havan Lojas de Departamentos Ltda. propôs a Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo, contra o Município de Rondonópolis, sustentando que

foi autuada pelo PROCON Municipal – Auto de Infração n. 2017.02.60 –, em razão de não disponibilizar, no setor de empacotamento, atendimento prioritário, imediato e diferenciado, às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes e lactantes, aos obesos, aos pacientes oncológicos, sendo aplicada uma multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Salientou que
o AI foi fundamentado nas Leis ns. 10.018/2000, 12.008/2009 e no Estatuto do Idoso que não fazem qualquer referência a atendimento prioritário para empacotamento de produtos para empresas privadas.

Argumentou
que a regra esposada no artigo 3
o
, §1
o
, do Estatuto do Idoso, não se aplica ao caso, já que fora inserido pela Lei n. 13.466/2017, portanto, após a lavratura do referido AI (30/06/2017).

Defendeu a nulidade do Processo Administrativo, por ausência de motivação, a possibilidade de análise do mérito administrativo, a ilegalidade da multa imposta e a desproporcionalidade e razoabilidade do valor da penalidade.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Por esta razão,
JULGO IMPROCEDENTE
o feito,
EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com relação ao débito oriundo do PA n. 2014.012.

(Sic
).

Contra essa decisão, a empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

Art. 3º - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
; (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.
O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. (...). (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Nessa quadra, é certo que o Procon Municipal detém legitimidade para impor multa, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor, residente no Município de Rondonópolis/MT.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No caso em questão, verifico que a Recorrente foi autuada pelo PROCON do Município de Rondonópolis, em razão de não disponibilizar atendimento prioritário, no setor de empacotamento, às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes e lactantes, às pessoas com criança de colo, aos obesos e aos pacientes oncológicos. Veja-se:

A empresa acima identificada, consoante Auto de Constatação nº 2017.02.138, lavrado em 30/06/2017, às 16h35min. Determinação nº 2017.02.83 e Auto de Constatação nº 2017.02.259, praticava as seguintes irregularidades:

Prestava atendimento ao consumidor, no setor de empacotamento, sem disponibilizar atendimento prioritário, imediato e diferenciado as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, obesos e paciente oncológicos. (id. 145298807, págs. 01/02).

A Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso –, à época que ocorreu o fato, no seu artigo 3
o
, parágrafo único, inciso I, assegurava ao idoso a prioridade de atendimento imediato e diferenciado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população,
in verbis
:

Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;
(Negritei).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pela Apelante, o atendimento preferencial dispensado ao idoso não está adstrito às instituições públicas.

Da mesma forma, não prospera a tese de que a mencionada regra não se aplica ao caso, em razão de a lei que a inseriu (Lei n. 13.466/2017) ter vigência dias após a lavratura do Auto de Infração, uma vez que tal norma apenas renumerou o parágrafo único para §1
o
, mantendo a redação inalterada.

Cumpre anotar que a Apelante, embora defenda que a prioridade assegurada à pessoa idosa deve ser observada apenas pelas repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, empresas de transporte e concessionárias de transporte coletivo, no Auto de Constatação n. 2017.02.138 (id. 145298805, págs. 02/03), consta a informação de que disponibiliza um caixa para atendimento preferencial, o que corrobora o entendimento de que a regra também é de observância pelas empresas privadas.

Impõe anotar que não se mostra razoável exigir que a legislação conste expressamente que a prioridade de atendimento ao idoso se estenda ao setor de empacotamento.

Desse modo, é certo que, de fato, a Recorrente infringiu normas do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à suposta ilegalidade do Procedimento Administrativo, entendo que o Apelante não obteve êxito de demonstrá-la, visto que não apontou qualquer ato ilegal na ação fiscalizadora, realizada pelo PROCON do Município de Rondonópolis.

Por fim, com relação à penalidade imposta
à
Apelante – multa –
, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais),
tenho que foi razoável e proporcional à sua conduta, pois a infração à legislação consumerista é inegável e a sanção administrativa deve ter caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, deve imprimir no fornecedor uma mudança de conduta, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

O
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os pressupostos a serem observados na aplicação da multa. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo deque trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nessa quadra, penso que o valor da multa, aplicada pelo PROCON
do Município de Rondonópolis,
encontra-se em consonância com o artigo 57,
caput
, do CDC, o que implica reconhecer que não houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque foram observados
a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado e a condição econômica do infrator.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Havan Lojas de Departamentos Ltda., mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023